Tribunal: TJPA
Processo: 0842812-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842812-95.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MANOEL DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IPTU. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI MUNICIPAL Nº 7.933/98. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve a sentença de 1º grau, que declarou isenção de IPTU em favor de Manoel dos Santos Barbosa, aposentado por invalidez, com base no art. 1º, inciso VII, da Lei Municipal nº 7.933/98, e anulou os créditos tributários referentes ao imóvel descrito na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo, tendo em vista a introdução de matéria não suscitada em primeira instância e nem em sede de apelação, referente à comprovação da inexistência de outro imóvel na mesma jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ocorre inovação recursal quando a parte traz, em sede de agravo, questões que não foram discutidas na instância anterior ou no recurso original, o que impede o conhecimento do recurso.

4.

A matéria referente à comprovação da inexistência de outro imóvel, introduzida somente em sede de agravo, não foi suscitada oportunamente, configurando inovação recursal vedada, nos termos do CPC/2015.

5.

Configurada a inovação recursal, o agravo interno não pode ser conhecido, em respeito ao princípio da preclusão e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "Não é admissível a inovação recursal, sendo vedada a inclusão de novas questões jurídicas não suscitadas oportunamente no curso do processo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0842812-95.2021.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
não
conhecer do recurso,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº

0842812-95.2021.8.14.0301
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão monocrática de ID.

11721408, que
negou provimento ao recurso movido em
desfavor de
MANOEL DOS SANTOS BARBOSA
.

Em síntese, consta dos autos ser o autor aposentado por invalidez, e em razão disso, fazer jus a isenção de IPTU, uma vez que preenche os requisitos legais previstos no art. 1°, inciso VII, da Lei Municipal n° 7.933/98, que trata das isenções tributárias.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral para declarar a parte autora isenta da cobrança de IPTU e anular os créditos tributários de IPTU incidentes sobre o imóvel localizado Travessa Angustura, nº 1025, exercícios de 2016/2021.

Face a decisão, o Município de Belém interpôs Apelação Cível aduzindo a ausência de direito, ante o não preenchimento dos requisitos legais, uma vez que o contribuinte estaria inadimplente junto à Fazenda Municipal no momento em que pleiteou o gozo do benefício fiscal, o que obstaria a pretensão de usufruir do direito.

Destacou a regularidade fiscal como condição para a concessão de benefícios fiscais; os créditos tributários do autor foram validamente constituídos; a isenção deve ser solicitada administrativamente antes da constituição dos créditos tributários; e mencionou que o judiciário não pode conceder isenção fiscal quando ela não está expressamente prevista em lei.

Por fim, requereu a reforma da decisão para garantir a validade dos créditos tributários e impedir a concessão da isenção.

O recurso foi julgado improvido monocraticamente, mantendo a sentença
a quo.

Irresignado, o
Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno
, insurgindo que o autor não teria cumprido um dos requisitos previstos na Lei nº 7.933/98 para obter a isenção, qual seja, a comprovação de que não possui outro imóvel na mesma jurisdição municipal.

A Fazenda recorrente
argumenta que o ônus da prova cabe ao autor da ação, conforme o artigo 373, I, do CPC, e que a decisão judicial ao conceder a isenção sem exigir essa comprovação viola a lei e cria uma regra própria, desconsiderando a exigência legal.

Dito isso, pede que o agravo seja aceito e que a decisão seja reformada para que a isenção não seja concedida ao Apelado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar as suas razões.

Inicialmente, constata-se que a insurgência acerca da comprovação de possuir mais de um imóvel nos limites do Município,
não foi suscitada em primeira instância, em momento oportuno e nem mesmo em sede de Apelação.

Cumpre ressaltar que os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da matéria reexaminanda e suas razões devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Desta feita, pondero ser o recurso insuscetível de conhecimento, por caracterizar indevida inovação recursal.

Sobre a matéria, confira-se:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISUM DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 – Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, ...Ver ementa completa cabível a imposição de multa, no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15. 3 - Agravo Interno não conhecido.

(TJ-PA 08056344520218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA 00670866920158140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VENDA AD MENSURAM. COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA. PARTES REQUERIDAS QUE NÃO CUMPRIRAM ÔNUS QUE LHE INCUMBIAM POR FORÇA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, ...Ver ementa completa constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes do STJ. 3. Caso concreto em que comprovado nos autos que a venda ocorreu na modalidade ad mensuram e que a área do imóvel não correspondia à constante no instrumento contratual e não tendo os réus demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015, necessária a complementação da área de acordo com o artigo 500 do Código Civil. 4. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno n

(TJ-PA - AC: 00313532820158140047, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/01/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Ante o exposto
, NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024